Tribunal: CARF
Processo: 10166.901697/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901697/2015-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-004.291 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
CB DIGITAL S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/03/2012
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto, com efeitos infringentes, , retificando o texto da decisão do Acórdão da 3a TE/1a
SEÇÃO/CARF no 1003-004.070, de 08 de novembro de 2023, e-fls. 281-294.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, relatora do Acórdão 1003-004.070, e-fls. 281-294, prolatado por esta 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento.
A justificativa é que teria ocorrido lapso manifesto entre a redação da decisão e o
efetivamente decidido, conforme consta no voto condutor do acórdão embargado. Ou seja, ao se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901697/2015-93
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

verificar o resultado do julgamento, veiculado na ata publicada no sítio do CARF, foi constatado
equívoco no tocante ao registro do acórdão “em negar provimento ao Recurso Voluntário”.
Embora, considerando o teor da decisão e toda a fundamentação ali constante, o
correto seria que tivesse constado “dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início”.
A Conselheira, então, encaminhou então o Despacho juntado às e-fls. 295-296
para apreciação da Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Presidente da 3a Turma Extraordinária
da 1a Seção, que recebeu os presentes embargos inominados e encaminhou-os para julgamento,
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos inominados guardam as formalidades legais para sua apreciação.
O art. Art. 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no 1.634, de 21/12/2023, assim dispõe:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto
no caput.
Cabem embargos inominados para sanar vícios materiais e de escrita encontrados
no acórdão embargado, podendo inclusive resultar em efeitos infringentes. Os embargos servem
para retificar erro manifesto e dessa forma apresentar às partes interessadas de forma clara pelo
órgão julgador o resultado final do julgamento proferido.
Verifica-se, no presente caso, da leitura do voto condutor do acórdão embargado,
que a decisão que consta no último parágrafo do VOTO (e-fls. 294), abaixo transcrita, foi em dar
provimento parcial ao recurso voluntário:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901697/2015-93

[...]
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede
recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Contudo, por lapso, na decisão, ao invés de constar dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, constou negar provimento ao recurso, conforme texto da decisão abaixo
transcrito (e-fls. 281):
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário”.
Confirmado o vício alegado, há portanto que ser sanado.
Dessa forma, voto em dar provimento aos embargos inominados, com efeitos
infringentes, para sanar o lapso manifesto, a fim de fazer constar na decisão do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 1003-004.070, de 08 de novembro de 2023, e-fls. 281-294, prolatado por
esta 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 300
DF CARF MF
Original